Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-72.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001748-72.2020.8.11.0000
Impetrantes: Yann Dieggo Souza Timotheo de Almeida e outro
Paciente: Marcileno Bernardes Sidnei
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcileno Bernardes Sidnei, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, praticado em 25 de maio de 2015. Posteriormente, ele foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, momento em que foi absolvido e, por consequência, posto em liberdade.
Consignam que o Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão absolutória, cujo recurso foi provido por este Tribunal de Justiça, determinando-se a realização de novo julgamento.
Nesse contexto, aduzem que existe a possibilidade de condenação do beneficiário a uma pena privativa de liberdade em quantum superior a 15 anos de reclusão, o que acarretaria a sua imediata prisão para cumprimento antecipado da pena, nos termos da nova disposição do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.
Entretanto, sustentam que o referido dispositivo legal é inconstitucional, por impor o cumprimento antecipado da pena a condenado por sentença ainda não transitada em julgado, razão pela qual não é possível que o magistrado, caso haja condenação, determine a prisão do paciente para o início do cumprimento da reprimenda, salvo se existirem motivos supervenientes que autorizem a sua prisão preventiva.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto ao paciente, determinando-se que em caso de realização do júri e condenação o magistrado presidente se abstenha de decretar a sua prisão, salvo se “fatos novos justificarem a decretação da prisão preventiva, assim como afaste a incidência da alínea e, inc. I, do art. 492, no tocante a execução provisória da pena, em razão do princípio da presunção de inocência”.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (pp. 3-10, Id. 33013450).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não observo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de imediato constrangimento ilegal, a ensejar o deferimento da liminar.
Conforme consignado, os impetrantes buscam a expedição de salvo-conduto para impedir que em caso de realização do julgamento pelo Tribunal do Júri e condenação do paciente ele seja compelido a iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme determina a nova redação do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que seria inconstitucional por violar o princípio da presunção de inocência.
Não obstante o pedido de urgência, verifico que o paciente, neste momento, responde ao processo em liberdade e o novo Júri nem sequer foi designado, inclusive, em consulta ao sítio deste sodalício verifico que a decisão da Câmara no recurso de apelação da acusação ainda não transitou em julgado, fato que denota a inexistência de urgência, pois o processo de origem ainda não retornou para a Comarca, havendo a necessidade de remessa dos autos para a primeira instância, vista ao Ministério Público e intimação da defesa para que, somente então possa ser designada data para o novo julgamento.
Ademais, é evidente que a pretensão postulada em sede de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, demandando a juntada de informações e a colheita de parecer ministerial para que o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado, tornando, assim, inviável o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator